Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016925-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (AGRAVANTE), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 099.870.398-20 (AGRAVADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a alegada situação de hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da assistência judiciária à recorrente. Alegação da impugnante de que houve ocultação de rendimentos, por si só, não é capaz de demonstrar a suficiência de rendimentos da impugnada a ensejar a revogação do beneplácito.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

É incabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária dilação probatória para sua averiguação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho Convertida em Execução de Sentença no 476-30.2003.811.0041, Código: 107209, Processo no 244-2008, movida por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela devedora, ora agravante, determinando a intimação do exequente para dar o andamento do feito, sob pena de arquivamento (Id. 22927457).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja obstada a liberação de valores que encontram-se depositados/penhorados nos autos e/ou vinculados, pelo agravado até o julgamento definitivo do recurso.

Sustenta que há possibilidade de ocorrer lesão grave e de difícil reparação por conta de eventual expropriação de bens, com base em débito já prescrito.

Discorre sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme entendimento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.604.412/SC.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Sucessivamente, seja desconsiderado os valores pretendidos pelo agravado, em virtude do excesso de execução, devendo ser afastada a Multa de 1% ; a Multa de 10% - art. 523, § 1o do CPC e os Honorários do Cumprimento de Sentença de 10%, bem como a soma com o valor do fundo judicial, sob pena de enriquecimento sem justo motivo, remetendo-se os autos ao setor da contadoria para a devida apuração.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 24516992, sendo concedida a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 27061016, por meio das quais o agravado protesta pelo desprovimento do recurso, pela revogação da assistência judiciária e pela condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, faço a análise da preliminar de impugnação à assistência judiciária, formulada em contrarrazões, sob o fundamento de que
“o agravante ocultou seus rendimentos”
(fls. 56-TJ).

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária pode ser concedido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que comprovada pela parte interessada a alteração da sua situação econômica.

In casu
, o benefício foi concedido ao agravante apenas em relação ao preparo recursal, com o fim de possibilitar a análise do presente instrumento.

Entendi, com base nos documentos por ele apresentado, tais como carteira de trabalho, despesas com tarifa de água e de parcela de financiamento de imóvel (fls. 27/36-TJ), que restou demonstrada a alegada situação de hipossuficiência financeira, o que culminou no deferimento, ora impugnado.

A impugnante aduz que houve ocultação de rendimentos e pede a revogação do benefício, todavia, tal alegação, por si só não, é capaz de demonstrar a suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do beneplácito.

Ora, o agravante exibiu provas hábeis a comprovar a necessidade de litigar sob o manto da assistência judiciária, provou sua qualificação - encarregado de armazém, seus rendimentos - em torno de R$2.000,00, bem como os seus gastos - 03 filhos, sendo um deles o alimentado/agravado, mais despesas com a manutenção da sua moradia, como tarifa de água (R$150,00) e parcela financiamento de imóvel (R$455,00).

Assim, o fato de o agravante não ter apresentado o seu holerite, não significa ocultação de rendimentos, até mesmo porque na CTPS consta o mesmo valor do salário base indicado no holerite, sendo que a alteração do valor (em torno de R$500,00) se deu pelas horas extras trabalhadas.

Desse modo, a simples alegação da parte agravada, desconectada da alteração da situação econômica apresentada nos autos, não é capaz de ensejar a revogação do benefício deferido ao agravante, que segue mantido, nos termos da decisão de fls. 43/44-TJ.

O agravante sustenta, inicialmente, o desacerto da decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade por ele ofertada, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença, sob o seguinte argumento:

“
O prazo prescricional no caso, como trazido, é de 03 (três) anos; os autos ficaram inertes por ausência de impulsionamento do Agravado de 02/12/2009 até 16/01/2014; considerando que não houve decisão judicial suspendendo o prazo contou-se 01 (um) ano do início da inércia do Exequente – 02.12.2009 à 02.12.2010 – e a partir daí iniciou a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos – de 02.12.2010 à 02.12.2013. “

Como o Agravado só deu impulsionamento em 16.01.2014, restou consumada a prescrição intercorrente, merecendo com isso ser reformada a r. decisão atacada, extinguindo o presente processo, como de fato se requer.”
(Id. 22927451).

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 03 (três) anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 3°, II, do Código Civil, que diz respeito a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente.

Inclusive, o aludido tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme se verifica na tese 1.2, supra,
o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução
, ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980,
c
aso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Esclareça-se que, na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo codex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do art. 921, § 1o, abaixo destacado:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a

adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o §4o e extinguir o processo.”

No caso dos autos, o juízo de origem determinou o "arquivamento" dos autos em novembro de 2013, ainda na vigência, portanto, do CPC/1973, em vez de determinar a "suspensão" prevista no art. 791, III, CPC/1973.

Essa atecnia processual, contudo, não altera o desfecho da controvérsia, pois o que realmente importa para os fins da prescrição intercorrente é a inércia da parte exequente depois da determinação de arquivamento do feito, que, no caso, perdurou por aproximadamente 03 meses - até janeiro de 2014, quando foi requerido o desarquivamento.

Assim, antes do decurso do prazo prescricional a parte exequente deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo, inclusive, logrado êxito em penhorar bens do devedor, fato que afasta, à toda evidência, a possibilidade de se declarar a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROSSEGUIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABIMENTO. IAC 1/STJ. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. 1. Controvérsia acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente na hipótese em que o juízo de origem, na vigência do CPC/1973, determinou a suspensão da execução por três anos. 2. Ocorrência de prequestionamento ficto da matéria, tendo em vista a oposição de embargos de declaração perante o Tribunal de origem, seguida de alegação de negativa de prestação jurisdicional perante esta Corte Superior. Precedente específico desta Turma. 3. Nos termos da tese 1.2 firmada no julgamento do IAC 1/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (sem grifos no original). 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem computou a prescrição intercorrente a partir do primeiro ano da suspensão, deixando de observar que o juízo de origem havia fixado prazo judicial de três anos para a suspensão da execução. 5. Reforma do acórdão recorrido para afastar a prescrição intercorrente. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ. REsp No 1.704.779 - RS (2017/0271860-4), RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Publicado em: de 19 de Setembro de 2019).

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão no ponto.

Quanto ao excesso de execução, a agravante aduz que:

“Do valor homologado por este r. Juízo (fls. 539/547), o Agravado acrescentou, por livre arbítrio, pois não consta qualquer determinação no processo neste sentido, acessórios como: Multa de 1% ; Multa de 10% - art. 523, § 1o do CPC e Honorários do Cumprimento de Sentença de 10%.

[...]

Desta forma, requer seja reformada as r. decisões atacadas, devendo ser desconsiderado os valores apresentados pelo Agravado às fls., não podendo se falar em acréscimos de acessórios: Multa de 1% ; Multa de 10% - art. 523, § 1o do CPC e Honorários do Cumprimento de Sentença de 10%, muito menos a soma do com o valor do fundo judicial, que também não são devidos os referidos acessórios sobre essa importância, sob pena de enriquecimento sem justo motivo. ”
(Id. 22927451).

Como visto, as alegações sobre o cálculo utilizado não são atinentes à nulidade, mas se refere, em verdade, ao excesso de execução - matéria defensiva que, conforme previsão do artigo 917, III, do CPC, deve ser veiculada em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade.

Ora, mesmo no caso de embargos deve-se declarar na petição inicial o valor que entende correto, bem como apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pelo devedor, de acordo com regra inserta no artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Assim, de qualquer ângulo que se aprecie a lide, resta clara a manifesta improcedência da pretensão da parte agravante quanto ao excesso de execução, primeiro, pela via inadequada, segundo porque operada a preclusão quanto à matéria e terceiro, pelo fato de sequer vir amparado em memória de cálculo.

Acerca de tais aspectos, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos):

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica.

2.
Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano. Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - destaquei).

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020